Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Processo : 0723732-28.2022.8.07.0001 DESPACHO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 48348511) que julgou improcedente o pedido deduzido na ação de cobrança proposta por ORTHOSET PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA em face do HOSPITAL SÃO MATEUS. Recorre a autora (id. 48348513) almejando a reforma da sentença e procedência do pleito exordial. Contrarrazões da ré-apelada (id. 48348518), arguindo, em caráter preliminar, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença. Manifestação da ré-apelada (id. 53893988), noticiando a intimação de protesto de dois boletos de cobrança perante o 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, lastreados na nota fiscal no 8607 – objeto da ação – ambos no valor nominal de R$ 21.915,00. Argumenta que “inexiste suporte fático e jurídico” para promoção do protesto e requer a concessão de “medida cautelar incidental em caráter liminar” para “sustação e/ou cancelamento do protesto dos dois títulos em questão, identificados por: Protocolo no 1469863 - YK0000000008486 (R$22.046,10) e Protocolo no 1469862 - YK0000000008478 (R$22.046,10)”. Instada a se manifestar (id. 53920659) quanto ao pedido de tutela cautelar incidental, a autora-apelante quedou-se inerte. 2. As atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal para parte que recorreu, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. E a tutela provisória de urgência em caráter incidental pressupõe a existência de recurso ou ação originária da competência do tribunal (art. 136 e seguintes do RITJDFT) em tramitação, sendo que, quando antecedente, deverá ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Inteligência dos artigos 299, 303 e 305, do CPC. Logo, inviável o pedido de tutela recursal pela parte que não recorreu e, no caso, a ré não apelou da sentença. Ademais, a apelada não pode apresentar petição intercorrente para formular pedidos em segundo grau de jurisdição, se não recorreu ao menos adesivamente. Assim, se a intenção da ré-apelada é promover a execução da decisão de primeiro grau, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Além disso, conforme disposição do art. 1.012, § 1o, do CPC, não há falar em atribuição de caráter dúplice à ação de cobrança, o que, em tese, obstaria requerimento pela ré de eventual cumprimento de sentença. Cumpre, ainda, ressaltar que o protesto do título sequer foi objeto desta ação de cobrança ou do recurso de apelação da autora. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de tutela cautelar incidental dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. II e XI, RITJDFT. É dizer, se o caso, eventual pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator